Tribunal: TJDFT
Processo: 0736254-42.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A norma que se extrai do art. 85, §10, do CPC, é no sentido de que, ainda que extinta a execução em virtude de quitação, a parte que deu causa à propositura da demanda deve arcar com a verba sucumbencial face ao princípio da causalidade. 1.1. Na hipótese a situação de inadimplemento da executada ao tempo da promoção do feito executivo, que perdurou após a citação, é causa suficiente para impor a devedora o pagamento dos honorários advocatícios.
2. Apelação conhecida e provida.